Tribunal: TJMT
Processo: 1046413-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDEEDER LUANDER MARTINS DE PAULA - CPF: 031.694.581-16 (RECORRENTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICATIVO DE MENSAGEM “WHATSAPP”. BANIMENTO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE SERVIÇO DO APLICATIVO DE CONVERSAS. ENVIO DE MENSAGENS EM MASSA NÃO PERMITIDO NA VERSÃO PADRÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por Edeeder Luander Martins de Paula em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais na ação ajuizada em desfavor do Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

2.

Em suas razões recursais, o Autor pugnou pela reforma integral da sentença, alegando, em linhas gerais, que não restou comprovada a violação dos termos de serviço do aplicativo de conversas eletrônicas da empresa ré (WhatsApp), sendo ilegal o seu banimento da plataforma digital.

3.

Pois bem. O caso dos autos versa sobre ação indenizatória em que o Autor postula a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que foi banido quatro vezes do aplicativo de mensagem WhatsApp.

4.

Narra que é coordenador da convenção religiosa COMADEMAT (Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso), utilizando do aplicativo para enviar mensagens diárias para os membros da comunidade, entretanto, foi banido do aplicativo de conversas sem qualquer justificativa ou aviso prévio.

5.

Ao contrário do que se alega nas razões recursais, restou incontroverso que o Autor violou os “termos de serviço de utilização do aplicativo WhatsApp” ao enviar mensagens em massa por meio de sua conta do aplicativo, uma vez que conforme noticiado na própria inicial “
utiliza esse meio de comunicação para enviar mensagens para os Ministros, bem como para os fiéis do Estado de Mato Grosso”
, o que torna incontroversa a legalidade do seu banimento do aplicativo
sub judice
.

6.

A propósito, confira-se os “Termos de Serviços do Whatsapp”
“Nossos termos e políticas. Nossos Serviços têm que ser utilizados de acordo com os nossos termos e políticas publicados. Se desativarmos a sua conta em decorrência de violação dos nossos Termos, você não criará outra conta sem a nossa permissão. Uso lícito e aceitável. Os nossos Serviços têm que ser acessados e utilizados somente para fins lícitos, autorizados e aceitáveis. Você não usará (ou ajudará outras pessoas a usar) nossos Serviços: (a) de forma a violar, apropriar-se indevidamente ou infringir direitos do WhatsApp, dos nossos usuários ou de terceiros, inclusive direitos de privacidade, de publicidade, de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade; (b) de forma ilícita, obscena, difamatória, ameaçadora, intimidadora, assediante, odiosa, ofensiva em termos raciais ou étnicos, ou instigue ou encoraje

7.

condutas que sejam ilícitas ou inadequadas, inclusive a incitação a crimes violentos; (c) envolvendo declarações falsas, incorretas ou enganosas; (d) para se passar por outrem; (
e) para enviar comunicações ilícitas ou não permitidas, mensagens em massa, mensagens automáticas, ligações automáticas e afins; ou
(f) de forma a envolver o uso não pessoal dos nossos Serviços, a menos que esteja autorizado por nós”

8.

Com efeito, conforme alegado pela empresa ré em sua contestação, não é vedado o envio de mensagens em massa por meio do aplicativo, entretanto, deveria o Autor utilizar a versão “WhatsApp Business”, aplicativo também gratuito e desenvolvido especialmente para esse tipo de comunicação, entretanto, o Recorrente utilizava a versão padrão do aplicativo, que, conforme colacionado nos termos de uso acima, veda a utilização para fins comerciais, sendo o envio de mensagens em massa uma característica dessa prática.

9.

Com efeito, destaco que a orientação de realizar o bloqueio preventivo de contas que utilizam do aplicativo para envio de mensagem em massa veio em atenção a política de contenção a prática das famigeradas
“Fake News”,
recebendo apoio de diversos órgãos públicos, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral
[1]
.

10.

Deste modo, resta incontroverso que foi o próprio autor que provocou o seu banimento do aplicativo, não havendo o que se falar em reparação por danos extrapatrimoniais
sendo certo, ainda, que não há qualquer ofensa à moral, honra ou dignidade do Recorrente, que apenas banido provisoriamente do aplicativo, o que poderia acarretar, no máximo, mero aborrecimento, sendo que ele não se desincumbiu do ônus de provar o ato ilícito alegado e nem mesmo os danos que dariam ensejo ao pedido de indenização nos termos do artigo 186 do Código Civil
.

11.

Ausentes, portanto, um dos elementos inerentes à responsabilidade civil, não há se falar em danos passíveis de indenização, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados é medida que de rigor se impõe.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]

https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Novembro/whatsapp-bane-mais-de-mil-contas-no-pais-apos-denuncias-recebidas-em-canal-do-tse

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021